Tribunal: CARF
Processo: 10410.723276/2014-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.723276/2014-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.860 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
SANTA AMELIA SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. PROVA.
O reconhecimento da área de produtos vegetais depende da efetiva
comprovação por parte do Contribuinte, mediante a apresentação, dentre
outros, dos seguintes documentos: notas fiscais do produtor, notas fiscais de
insumos, certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto),
contratos ou cédulas de crédito rural.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-082.962,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília -
DF (DRJ/BSB) que julgou a impugnação procedente em parte, alterando o VTN, de acordo com
o laudo técnico apresentado, modificando o crédito tributário exigido de R$ 16.890,55 para R$
14.114,83.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Pela notificação de lançamento no 2833/00016/2014 (fls. 03), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 35.878,90, concernente ao
lançamento suplementar do ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de
mora calculados até 01/09/2014, incidentes sobre o imóvel rural “Grabussu” (NIRF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.723276/2014-03
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.860 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.723276/2014-03

7.029.224-8), com área total declarada de 398,3 ha, situado no município de Penedo -
AL.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/06.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 07/08, para o contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
- notas fiscais de insumos e do produtor, certificado de depósito e contratos ou cédulas
de crédito da área plantada no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, além de laudo
técnico com ART/CREA, para comprovar a área de produtos vegetais informada na
DITR/2010;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER.
Após análise da DITR/2010, a autoridade fiscal glosou integralmente a área declarada
de produtos vegetais (392,0 ha) e o respectivo valor (R$ 366.610,89), além de
desconsiderar o VTN declarado de R$ 343.466,79 (R$ 862,33/ha) e arbitrá-lo em R$
522.242,99 (R$ 1.311,18/ha) embasado no SIPT/RFB, com o conseqüente aumento do
VTN tributável e da alíquota de cálculo de 0,10 % para 3,30 %, pela redução do GU de
100,0 % para 0,0 %, apurando imposto suplementar de R$ 16.890,55, conforme
demonstrado às fls. 05.
Cientificado do lançamento em 18/09/2014 (fls. 03), o contribuinte, por meio de
representante legal, apresentou em 20/10/2014 (segunda-feira) a impugnação de fls.
21/24, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 25/38, com as seguintes
alegações, em síntese:
- propugna pela tempestividade de sua defesa e discorda do referido procedimento
fiscal, transcrito em parte, pois a área declarada foi efetivamente utilizada no cultivo de
cana-de-açúcar, comprovada por laudo técnico com ART/CREA anexado, embora a
destempo, além de o VTN arbitrado ser superior à realidade, conforme valor nele
apontado.
Ante o exposto, o contribuinte requer sejam julgados totalmente improcedentes o
aludido lançamento e a respectiva notificação, em consonância com argumentos
trazidos topicamente nesta defesa.
A decisão de piso teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-
ITR
Exercício: 2010
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos vegetais
informada na DITR/2010, por falta de documentos de prova hábeis para comprovar a
área plantada no ano-base de 2009.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
O VTN arbitrado pela autoridade fiscal deverá ser revisto, com base em laudo técnico
com ART/CREA emitido por profissional habilitado, demonstrando de maneira
convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado e suas peculiaridades, à época do
fato gerador
Cientificado o sujeito passivo em 04/02/2019 (fl. 53), ensejando a interposição de
recurso voluntário em 27/02/2019 (e-fls. 54 e ss), alegando, em síntese, que o laudo técnico
apresentado atestou a área de produtos vegetais, logo houve uma primazia pelo formalismo da
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.860 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.723276/2014-03

decisão de piso, uma vez que manteve a glosa da área de produtos vegetais, por não terem sido
apresentadas as notas fiscais, cédulas bancárias ou outros documentos capazes de corroborar com
o laudo apresentado pela empresa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Área Utilizada com Produção Vegetal
No que tange a essa matéria, foi verificado que a autoridade fiscal efetuou glosa
integral na área ocupada com produtos vegetais (392,0 ha), por entender que essa área não foi
comprovada, uma vez que a Contribuinte não apresentou os documentos indicados no Termo de
Intimação de fl. 08.
Em sua defesa, a Recorrente apresentou apenas uma laudo de avaliação emitido
apenas em 2014 (fls. 25/29), para comprovar uma área de produtos vegetais de 2009.
Ocorre que para a comprovação dessa área, além do laudo técnico, seria
necessária a apresentação de documentos referentes à área plantada no período de 01.01.2009 a
31.12.2009, que dessem subsídio às informações constantes do referido laudo, tais como: notas
fiscais do produtor; notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem
de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que comprovem a área.
Em consulta aos autos, não foi verificado qualquer documento relacionado à área
plantada, restando claro que não houve comprovação satisfatória da área ocupada com produtos
vegetais, portanto cabe ser mantida a glosa da área declarada de produtos vegetais, de 392 ha.

Conclusão
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.860 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.723276/2014-03

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 74
DF CARF MF
Original